Tribunal: TJES
Processo: 5003101-16.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003101-16.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO DA SILVA MARQUES
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003101-16.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ADÃO DA SILVA MARQUES

RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ADÃO DA SILVA MARQUES
em face de
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, na qual alega a parte Autora, em síntese,que possui plano de TV por assinatura com a requerida e que, em 31/01/23, teve seu sinal bloqueado por suposta inadimplência. Relata que as faturas foram devidamente quitadas. Assim, pugna por danos morais e pelo restabelecimento do serviço.

Em contestação (ID. 6485375), a Requerida alegou que o autor possui inadimplência referente às faturas de dezembro/2022, no valor de R$ 252,43 (duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), e de fevereiro/2023, no valor de R$ 246,04 (duzentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), sendo assim, o ato de suspensão é legal e não se trata de vício do serviço. Refuta, no mais, a ocorrência de danos. Pleiteou pela improcedência da pretensão autoral e, em sede de pedido contraposto, requereu a condenação do autor ao pagamento do débito no valor de R$ 498,47.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6485489) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 498,47 (quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais a partir da citação.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 6485491), sustentando a impossibilidade de pedido contraposto no presente caso, considerando que a parte Recorrida é pessoa jurídica que não se enquadra nos requisitos da Lei 9.099/95 para propositura de ações no âmbito dos juizados especiais.

A parte Requerida apresentou contrarrazões (ID. 6485497), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, concedo a assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela reforma parcial da sentença guerreada.

Em que pese a correta análise do juízo de piso ao julgar improcedente a pretensão autoral, uma vez que o Autor não comprova que realizou o pagamento das faturas que ensejaram a suspensão dos serviços ofertados pela Recorrida, ouso em discordar do entendimento exarado, no que tange à procedência do pedido contraposto formulado pela parte requerida.

Explico.

A Lei 9.099/95 em seu artigo o artigo 8º, § 1º, explicita quem poderá figurar como parte, bem como quem poderá propor ações no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 8º
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I
- as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II
- as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

III
- as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV
- as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

Isto posto, verifico que razão assiste ao Recorrente, uma vez que a Recorrida não atende aos ditames da supracitada lei, já que, sendo pessoa jurídica, não se enquadra como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Assim, entendo que merece reforma a sentença guerreada, tão somente para julgar improcedente o pedido contraposto formulado pela Requerida em sede de contestação, pelos fundamentos acima, mantendo intocados os demais pontos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença de piso e julgar improcedente o pedido contraposto formulado pela Recorrida. Sem custas ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)